Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-55.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001067-55.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO ROGGER QUADROS DE SOUSA - CPF: 038.659.381-75 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0001067-55.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Pablo Rogger Quadros de Sousa

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, contudo, lhe é vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0001067-55.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Pablo Rogger Quadros de Sousa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A. visando a reforma da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Pablo Rogger Quadros de Sousa, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela minoração dos honorários advocatícios, uma vez que
excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar o máximo disposto no art. 85, §2º, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários em sede recursal (id. 91770980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0001067-55.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Pablo Rogger Quadros de Sousa

VOTO

Infere-se dos autos que
Pablo Rogger Quadros de Sousa
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 03 de novembro de 2015.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a seguradora apelante requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, com a consequente aplicação da regra geral prevista no art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC), corresponde a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima e, por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º, do art. 85, do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

De outra banda, nas contrarrazões o apelado pugna pela condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios requerida em sede de contrarrazões, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021